Tribunal: TJPA
Processo: 0818920-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818920-51.2021.8.14.0401

APELANTE: RUI GUILHERME SANTOS LEITE FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0818920-51.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: R.G.S.L.F

ADVOGADA PARTICULAR: YARA THAMIRES ABREU BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POIS O DECRETO CONDENATÓRIO SUSTENTOU-SE NA PALAVRA SEGURA E CLARA DA VÍTIMA, QUE SE COADUNA COM

AS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL, ENCONTRANDO-SE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM QUESTÃO INCONTESTES.

2. DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA).
NÃO OCORRÊNCIA.
IN CASU
RESTOU COMPROVADO QUE O APELANTE AGREDIU FISICAMENTE A VÍTIMA, SUA ENTÃO NAMORADA COM UM SOCO NA BOCA. O ALUDIDO DIPLOMA LEGAL VISA NÃO SOMENTE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA, SEXUAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM RAZÃO DE SEU GÊNERO E DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, MAS TAMBÉM VISA PROTEGÊ-LA DE AÇÕES QUE LHE CAUSEM SOFRIMENTO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, E, NOTADAMENTE, EM SUAS RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO, COMO NO PRESENTE CASO.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA NAMORADA COM UM SOCO NA BOCA.

4.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE AGREDIU SUA NAMORADA COM UM SOCO NA BOCA. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREJUDICADO. DA
DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL, VISTO QUE O JUÍZO
A QUO
CONSIDEROU NEUTRA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.

- PELO FATO DA DOSIMETRIA DA PENA SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, FOI VALORADA A CIRCUNSTÂNCIA DOS MOTIVOS DO CRIME, LOGO, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTO EM 1/6 A PENA-BASE PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, TORNANDO-A EM
01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA.

1ª FASE
: PENA-BASE EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, OU SEJA, TER PRATICADO O ILÍCITO PREVALECENDO-SE DA RELAÇÃO DOMÉSTICA, PELO QUE FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
3ª FASE
:
AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, RAZÃO PELA QUAL, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO,
SUSPENDENDO CONDICIONALMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO § 1° DO ART. 78, DO CÓDIGO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para que seja corrigido o erro material na condenação por danos morais, alterando ainda de ofício a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, apenas para que seja corrigido o erro material na condenação por danos morais, e, de ofício alterar a pena definitiva do apelante, nos termos do voto da Relatora.

33
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
07
de
outubro
de 2024 e término no dia
15
de
outubro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 15 de
outubro
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RUI GUILHERME SANTOS LEITE FILHO
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 17596803) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil reais).

Narrou à denúncia
(fls. 36/38, ID nº 17596744), que no dia 09/08/2021, por volta das 11:00 horas, a vítima estava com o denunciado em um bar com amigos e ao retornarem para sua residência para dormir, se desentenderam em razão da vítima desejar dormir e o acusado querer assistir televisão. Neste momento, o denunciado, desferiu um soco na boca da vítima, causando lesão. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 126/129, ID nº 17596803), o acusado fora condenado nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 164/181, ID nº 19541070), o recorrente pugnou inicialmente pela ausência de fundamentação da sentença, bem como pelo não enquadramento do fato à Lei Maria da Penha, em seguida, pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por fim, pelo afastamento ou diminuição dos danos morais, devido à hipossuficiência do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 189/195, ID nº 19902547), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 199/208, ID nº 20299046), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
apenas para que seja corrigido o erro material na condenação por danos morais.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RUI GUILHERME SANTOS LEITE FILHO
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 17596803) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil reais).

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.

Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação da sentença condenatória, não merece prosperar, eis que este se encontra pautado no robusto arcabouço probatório constante nos autos.

Como se sabe, o princípio da motivação das decisões judiciais encontra assento na Constituição Federal, cujo art. 93, inciso IX, impõe ao Julgador o dever de fundamentar suas deliberações, sob pena de nulidade. Trata-se, em verdade, de uma garantia diretamente relacionada ao devido processo legal, pois é a partir da exposição das razões de decidir que o Magistrado enfrentará as teses suscitadas pelas partes, sopesará as provas produzidas e, em especial, formará o seu livre convencimento motivado.

Nesse trilhar, a legislação processual brasileira, seja na esfera civil ou penal, adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, por meio do qual o Julgador é livre para formar a sua própria convicção, desde que assim o faça de forma motivada, expondo as razões fático-jurídicas que embasaram o seu convencimento. Não por outra razão, o ordenamento jurídico brasileiro também estabeleceu a fundamentação como um dos requisitos ou elementos essenciais da Sentença, sob pena de nulidade absoluta, conforme disposto nos artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal e, igualmente, no art. 489, inciso II, da Lei Adjetiva Civil.

Infere-se, portanto, que a fundamentação das decisões judiciais é corolário do
due process of law
, permitindo aos jurisdicionados o pleno conhecimento dos motivos que conduziram o Magistrado à formação do seu livre convencimento, bem, como, assegurando-lhes condições para combater o posicionamento adotado e solicitar a revisão do
Decisum
perante as instâncias recursais, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando-se a relevância da exposição da
ratio decidendi
para a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, o Magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, sob pena de incorrer em nulidade absoluta por vício de motivação.

A Sentença combatida fundamentou a condenação do apelante na palavra da vítima e no laudo de exame de corpo de delito, tendo o Juízo discorrido sobre a exatidão da narrativa da ofendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (art. 171, caput, do CP). Preliminar de nulidade DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO rejeitada. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE COGNOSCÍVEL, IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DE PARTE DA SENTENÇA
. 1. Em preliminar, a Recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. O argumento não merece guarida. No caso em tela, diferentemente do que sustenta a Apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, havendo a Juíza a quo apontado os motivos que a levaram a condenar, com base no seu livre convencimento motivado, a Recorrente, ostentando o decreto condenatório adequada e suficiente fundamentação, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, cabendo destacar, a título de ilustração, que, conforme já decidiu o STF, a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88 (STF, HC 105349 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, julgamento em 23.11.2010, publicação em 17.02.2011). Dessa forma, considerando que a sentença objurgada não padece de nenhuma nulidade, rejeito a prejudicial. (...)
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0202797-39.2022.8.06.0296 Fortaleza, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SURSIS. VIABILIDADE.
1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando devidamente pontuados pelo magistrado sentenciante os aspectos que motivaram o juízo condenatório, rechaçando-se o pleito de cassação de sentença. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO 0082340-71.2019.8.09.0175, Relator: CAMILA NINA ERBETTA NASCIMENTO, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2022).

2. DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA).

Quanto à alegação da inaplicablidade da Lei Maria da Penha
ao presente caso, verifica-se igualmente, que o apelante carece de razão, uma vez que, conforme já demonstrado, restou comprovado que o apelante agrediu fisicamente a vítima, sua então namorada com um soco na boca.

O aludido diploma legal visa não somente salvaguardar a integridade física, sexual e psicológica da vítima de violência doméstica em razão de seu gênero e de sua hipossuficiência, mas também visa protegê-la de ações que lhe causem sofrimento no âmbito doméstico e familiar, e, notadamente, em suas relações íntimas de afeto, como no presente caso. Nesse sentido, o inciso III do art. 5º da Lei Maria da Penha assim dispõe:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

[...] III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Desta feita, revela-se indiscutível a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao presente caso, não merecendo prosperar tal alegação defensiva.

3. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 23/24, ID nº 17596740), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando edema e ferida contusa, de aproximadamente 1,5cm, não suturada, localizada na mucosa labial superior.

Em Juízo, a vítima PAULA SUELLEM DA SILVA MARQUES confirmou de forma clara e segura, que, no dia dos fatos, o apelante, então seu namorado, a agrediu, no recinto do lar, deferindo-lhe um soco na boca e que, logo em seguida, dirigiu-se à DEAM, em companhia de sua genitora, mas que, porém, retomou o relacionamento com o réu, o qual voltou a agredi-la.

Interrogado, o réu, RUI GUILHERME SANTOS LEITE FILHO, negou os fatos descritos na denúncia, porém confirmou a discussão com a vítima, inclusive pelo mesmo motivo alegado por ela.

Dessa forma, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJ-PA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua namorada, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

4.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
.

Requer a defesa o afastamento ou redução do valor a título de danos morais em favor da vítima, fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
ADEMILTON COSTA DE SOUZA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima, PAULA SUELLEM DA SILVA MARQUES.”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu um soco em sua boca. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PREJUDICADO. DA
DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A defesa também postulou o redimensionamento da pena base, para que seja desconsiderada a circunstância judicial dos
antecedentes criminais.

Contudo, não há interesse recursal neste aspecto, visto que o juízo
a quo
considerou neutra a referida circunstância.

Por se tratar de matéria de ordem pública, passo a rever a fração de aumento da circunstância judicial negativada (motivos do crime).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (motivos do crime), com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante do artigo 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição ou aumento de pena,
tornando a pena concreta e definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (artigo 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos
, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão no regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil reais).

É como voto.

Belém, 17/10/2024